Tribunal: TJMT
Processo: 1017582-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017582-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), VALDENY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 604.250.081-34 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - EVENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL - ART. 49,
CAPUT
, DA LEI No 11.101/2005 – SUJEIÇÃO - RECURSO PROVIDO.

“1. "Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. Precedente." 2. "Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." - (REsp 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018) 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp 1739988/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALO MÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017582-52.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: OI MÓVEL S.A.

AGRAVADO: VALDENY DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OI S.A.,
empresa em recuperação judicial,

contra decisão proferida Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em ação de execução de sentença movida por
VALDENY DE OLIVEIRA SILVA,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença promovida por ele.

A agravante relata, em síntese, que foi condenada
“no pagamento de danos morais, cuja decisão foi proferida no dia 20/02/2017 e trânsito em julgado da decisão ocorreu em 07/08/2018”;
que “
em novembro de 2018, a agravante foi intimada acerca do início do cumprimento de sentença no valor de R$ 11.420,35 (onze mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), momento em que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução, bem como, requerendo a homologação do cálculo apresentados pela agravante, nos termos da Lei 11.101/2005 e ainda, extinção do processo em decorrência de novação”
; que, “
todavia, o juízo entendeu que o crédito restou constituído no momento do trânsito em julgado, deixando de aplicar as determinações do plano de recuperação judicial e principalmente, das decisões prolatadas pelo juízo prevento
”.

Aduz que o evento danoso que motivou a demanda se deu em 26/08/2014, sujeitando-se, assim, ao plano recuperacional. Requer a nulidade da decisão agravada, determinando a habilitação do crédito após liquidação nos termos do artigo 9o, II, da Lei 11.101/2005, nos autos 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite na Comarca do Rio de Janeiro, RJ, bem como, extinção do feito; o deferimento do efeito suspensivo de modo a sobrestar o cumprimento da decisão agravada até pronunciamento da Câmara por ocasião do julgamento deste agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da
“decisão que julgou improcedentes a impugnação ao cumprimento de sentença, e posterior adequação do cálculo para habilitação do crédito objeto da demanda nos autos do processo de recuperação judicial”.
Juntou documentos.

Diante da não comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do presente recurso, foi a agravante intimada para efetuá-lo, em dobro, o que acostou aos autos.

A liminar foi deferida.

Informações pelo juízo da causa foram prestadas.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, se manifestou pelo provimento do recurso para “
reformar a decisão agravada, extinguindo o cumprimento de sentença epigrafado e determinando a liquidação do crédito a que se refere, nos termos do artigo 9o, inciso II da Lei Recuperacional, nos autos de no 0203711-65.2016.8.19.0001, em trâmite perante a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro
.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020